Tribunal: TJES
Processo: 0015323-77.2020.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015323-77.2020.8.08.0347

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RENATO TEIXEIRA SOUZA e outros

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXECUÇÃO FISCAL. FRAUDE À EXECUÇÃO. ART. 185 DO CTN. TEMA 290/STJ. PRESUNÇÃO ABSOLUTA. BOA-FÉ IRRELEVANTE. BEM DE FAMÍLIA. INOPONIBILIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença que julgou improcedentes embargos de terceiro, reconhecendo a ineficácia da alienação de imóvel em razão de fraude à execução fiscal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há 3 (três) questões em discussão: (i) definir se a alienação de imóvel após a inscrição em dívida ativa configura fraude à execução fiscal, à luz do Tema 290/STJ; (ii) verificar a possibilidade de reconhecimento da impenhorabilidade do bem de família em favor de terceiro adquirente; (iii) analisar o cabimento da alegação de prescrição intercorrente suscitada apenas em sede de agravo interno.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A alienação de bem após a inscrição do crédito tributário em dívida ativa enseja presunção absoluta de fraude à execução, nos termos do art. 185 do CTN, com redação da LC nº 118/2005.

4)
O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 290, fixou entendimento de que a caracterização da fraude independe da comprovação de má-fé do terceiro adquirente, afastando a incidência da Súmula 375/STJ.

5)
A inscrição em dívida ativa data de 1990, enquanto a alienação do imóvel ocorreu em 2006, circunstância que atrai a presunção legal de fraude.

6)
Reconhecida a ineficácia da alienação, o bem permanece, para fins jurídicos, no patrimônio do devedor, o que impede a oposição da impenhorabilidade prevista na Lei nº 8.009/90.

7)
Os embargos de terceiro possuem objeto restrito à desconstituição da constrição judicial sobre bem de terceiro, não se prestando à discussão de matérias estranhas, como a prescrição intercorrente, ainda que de ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A alienação de bem após a inscrição do crédito tributário em dívida ativa configura fraude à execução fiscal, de natureza objetiva, independentemente da boa-fé do adquirente, nos termos do Tema 290/STJ.

2. Reconhecida a ineficácia da alienação, o bem permanece no patrimônio do devedor para fins de execução, não sendo oponível ao Fisco a proteção do bem de família.

3. A prescrição intercorrente não pode ser arguida em embargos de terceiro, por inadequação da via eleita.

Dispositivos relevantes citados
: art. 185 do CTN; art. 932, inciso IV, alínea b, do CPC;

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo 290; AgInt no AREsp nº 2.212.660/PR; REsp nº 2.166.141/RS; REsp nº 1.925.927/RJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Segunda Camara Civel, em conformidade da ata e notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, conhecer do recurso e a ele negar provimento.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de agravo interno em face da decisão monocrática que negou provimento ao apelo, nos seguintes termos:

Pois bem. Após percuciente análise, verifica-se que o recurso contraria entendimento firmado em tema repetitivo pelo STJ, motivo pelo qual passo a decidir monocraticamente, com espeque na alínea b do inciso IV do art. 932 do CPC.

Cinge-se a controvérsia a definir se a aquisição de imóvel por terceiro, por meio de escritura pública de compra e venda não levada a registro, tem o condão de afastar a constrição judicial decorrente de execução fiscal e, ainda, em analisar a alegação de impenhorabilidade do bem de família.

A matéria é disciplinada de forma específica pelo art. 185 do Código Tributário Nacional, com a redação conferida pela Lei Complementar nº 118/2005, aplicável ao caso, uma vez que a alienação do bem se deu em 2006:

[...]

O referido dispositivo estabelece uma presunção de fraude na alienação ou oneração de bens por sujeito passivo em débito para com a Fazenda Pública, quando o crédito tributário estiver regularmente inscrito como dívida ativa.

Sob esse prisma, a análise para a configuração da fraude à execução fiscal é de natureza objetiva, dispensando a comprovação de que o terceiro adquirente agiu com má-fé (consilium fraudis).

A presunção de fraude é absoluta (jure et de jure), bastando a ocorrência da alienação após a inscrição do débito em dívida ativa, mesmo na hipótese de alienações sucessivas.

Nesse passo trilha o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, consolidado no
Tema Repetitivo 290
, que afastou a aplicação da Súmula nº 375 daquela Corte às execuções fiscais, a saber:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE À EXECUÇÃO. BOA-FÉ. IRRELEVÂNCIA. TEMA 290/STJ. ALIENAÇÃO DO BEM APÓS VIGÊNCIA DA LC 118/2005. PROVIMENTO NEGADO.

1. "Se o ato translativo foi praticado a partir de 09.06.2005, data de início da vigência da Lei Complementar n.º 118/2005, basta a efetivação da inscrição em dívida ativa para a configuração da figura da fraude". Tese fixada para o Tema 290/STJ.

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) também assenta que a caracterização da fraude à execução, no caso de dívidas tributárias, após a edição da Lei Complementar (LC) 118/2005, independe da verificação da boa-fé ou da existência de anotação prévia no bem, razão pela qual é inaplicável à espécie a Súmula 375/STJ.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 2.212.660/PR, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 9/5/2025.)

[...]

Sendo assim, a sentença que julgou improcedentes os embargos de terceiro não merece reparos, pois aplicou corretamente o direito à espécie, em sintonia com a jurisprudência vinculante do Superior Tribunal de Justiça.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento, mantendo incólume a sentença.

Na forma do § 11 do art. 85 do CPC, majoro os honorários sucumbenciais para 12%.

Alinha-se o decisum à orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
Tema Repetitivo 290
, segundo o qual, para as alienações realizadas após a vigência da LC n.º 118/2005, basta a inscrição do crédito em dívida ativa para a configuração de fraude à execução fiscal, sendo irrelevante a boa-fé do terceiro adquirente.

É incontroverso que a inscrição do crédito se dera em 28/11/1990, enquanto a alienação do imóvel aos agravantes ocorreu em 28/07/2006.

Nesse contexto, correta a conclusão de que a alienação é ineficaz em relação à Fazenda Pública, independentemente de qualquer discussão acerca da boa-fé dos adquirentes ou da inexistência de registro de constrição na matrícula do bem.

Com efeito, não prospera a pretensão de relativização do Tema 290/STJ, pois a jurisprudência consolidada da Corte Superior atribui
natureza objetiva
à configuração da fraude à execução fiscal e estabelece
presunção absoluta (
jure et de jure
)
quando a alienação ocorre após a inscrição do crédito em dívida ativa.

De igual modo, não merece acolhida a alegação de impenhorabilidade do bem de família.

Reconhecida a ineficácia da alienação, o imóvel permanece, para fins jurídicos, no patrimônio do devedor, não sendo oponível ao Fisco a proteção da Lei n.º 8.009/90, conforme entendimento pacificado do STJ.

Por fim, os agravantes suscitam, pela primeira vez, a ocorrência de prescrição intercorrente na execução fiscal.

Contudo, destinam-se os embargos de terceiro à desconstituição da constrição judicial incidente sobre bem de terceiro, a partir do reconhecimento da propriedade ou da posse em favor da parte embargante, não constituindo via processual adequada para a discussão de questões subjacentes.

Tal entendimento não destoa da jurisprudência firmada pelo STJ:

RECURSO ESPECIAL Nº 2166141 - RS (2023/0162195-2)

(...) É o relatório. Decido. Em relação à indicada violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, pelo Tribunal a quo, não se vislumbra a alegada omissão das questões jurídicas apresentadas pelo recorrente, tendo o julgador abordado as questões com fundamentação adequada, consignando que: (...) Inicialmente adianto que a empresa autora/apelante não possui legitimidade para postular direito alheio, ou seja, descabe à embargante alegar que o imóvel objeto da fraude à execução era "bem de família do executado", e tampouco alegar a ocorrência da prescrição intercorrente nos autos do executivo fiscal ajuizados contra Júlio Faistauer Schiling. Aprecio conjuntamente tais questões, pois ambas dizem respeito à ausência de legitimidade da embargante para postular em nome próprio, direito alheio. (...) Esclareça-se, por fim, que
o fato de a prescrição intercorrente constituir questão de ordem pública não autoriza que seja apreciada em processo distinto daquele a que se refere
(...). Ainda que afastado o óbice, tanto com relação à prescrição intercorrente quanto à proteção do imóvel como bem de família,
esta Corte tem entendido que os embargos de terceiro prestam-se à cessação dos efeitos da constrição judicialmente determinada sobre bem de terceiro, a partir do reconhecimento da propriedade ou da posse em favor da parte embargante, não constituindo via processual adequada para a discussão de outras questões subjacentes.
(...). No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu pela ocorrência da fraude à execução, destacando que o terceiro embargante não comprovou a solvência do devedor tributário à época das transações, além de ter sido infrutífera, no âmbito da execução fiscal, a localização de outros bens pelo Fisco. Assim, o acórdão recorrido alinha-se à citada jurisprudência desta Corte Superior, inexistindo fundamento idôneo a justificar a distinção do precedente vinculante, como pretende o recorrente. Ante o exposto, com fundamento no art. 255, § 4º, I e II, do RISTJ, conheço parcialmente do recurso especial e, nessa parte, nego-lhe provimento. Majoro em 1% (um ponto percentual) os honorários advocatícios fixados no acórdão recorrido, nos termos do art. 85, § 11, CPC/2015. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 06 de agosto de 2025. Ministro Francisco Falcão Relator

(REsp n. 2.166.141, Ministro Francisco Falcão, DJEN de 08/08/2025.)

RECURSOS ESPECIAIS. PROCESSUAL CIVIL. EDIFÍCIO PALACE II. DESABAMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FRAÇÃO IDEAL DE IMÓVEL. LEILÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. OFENSA CARACTERIZADA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. INDISPONIBILIDADE JUDICIAL DE BENS. FRAUDE À EXECUÇÃO CONFIGURADA. ALIENAÇÕES SUCESSIVAS. INEQUÍVOCA PRESENÇA DE MÁ-FÉ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). (...). 3. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
4. Os embargos de terceiro prestam-se à cessação dos efeitos da constrição judicialmente determinada sobre bem de terceiro, a partir do reconhecimento da propriedade ou da posse em favor da parte embargante, não constituindo via processual adequada para a discussão de outras questões subjacentes.
(...) 9. Recurso especial de SCIA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA. parcialmente provido. Recurso especial de PAULO OCTÁVIO INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. não provido.

(REsp n. 1.925.927/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 13/6/2022.)

Logo, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)